Tribunal: TCU
Processo: 007.117/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1932/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante do item 1.8.2 do Acórdão 3310/2014-TCU-Plenário , reiterada no item 9.6. do Acórdão 1547/2018-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 007.117/2016-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Fabio Pessoa da Silva Nunes (XXX.591.402-XX); José Maria da Cunha (XXX.366.461-XX); Rodrigo Portal de Matos (XXX.064.252-XX); Álvaro Campos de Carvalho (XXX.034.732-XX). 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/mg (00.414.607/0010-09). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado de Minas Gerais - Dnit/mt. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Guilherme de Faria Rosa (120819/OAB-MG), representando Fabio Pessoa da Silva Nunes; Guilherme de Faria Rosa (120819/OAB-MG), representando Rodrigo Portal de Matos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência desta deliberação ao DNIT; 1.8.2. encerrar os presentes autos com fundamento no inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU.